Tribunal: TJMT
Processo: 1007639-74.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1007639-74.2020.8.11.0000
Impetrante: Venâncio Correa dos Santos Júnior
Paciente: Jair Ribeiro de Souza
Impetrado: Juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Jair Ribeiro de Souza, apontando como autoridade coatora o juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
O impetrante relata que o paciente cumpre pena unificada de 30 anos de reclusão, desde 22.1.2015, e que, no curso da execução, adquiriu um quadro de transtorno psicossocial, consoante o laudo do exame de insanidade mental ao qual ele foi submetido.
Afirma que, após manifestação favorável do parquet, o juiz converteu a pena privativa de liberdade em medida de segurança, na modalidade internação, em decisão datada de 9.8.2019, o que, até a presente data, não foi cumprido, em razão da falta de vagas em local adequado para receber o paciente.
Assevera que, diante dessa situação, postulou na origem a conversão da prisão pena em domiciliar, destacando o grave risco à saúde do paciente, entretanto, tal pleito foi indeferido.
Registra, por conseguinte, que a situação posta em debate pode se agravar ainda mais, devido a pandemia do coronavírus no Brasil.
Pondera que, de acordo com a Recomendação n. 62 do CNJ, os magistrados devem adotar medidas preventivas à propagação do novo coronavírus nas unidades prisionais, especialmente na situação como a vivenciada pelo pretenso beneficiário que, por causa da sua doença, apresenta baixíssima resistência imunológica.
Por tais considerações, pede, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem de habeas corpus, a fim de que o paciente seja posto em prisão domiciliar.
Juntou documentos.
É o relatório.
Sabe-se que o acolhimento de liminar em sede de habeas corpus é medida excepcional, que só pode ser concedida em caso de flagrante ofensa ao direito de ir e vir do paciente.
No caso em apreço, apesar da relevância dos fundamentos apresentados pelo impetrante, verifiquei que, sobre a possibilidade de substituição da prisão pena por domiciliar diante da falta de vagas em estabelecimento adequado, deixou o magistrado singular de se manifestar explicitamente, ao registrar que, na hipótese, “imperiosa é a conversão da reprimenda em medida de segurança”.
Ainda assim, foi interposto um recurso de agravo em execução, o qual encontra-se na iminência de ser remetido a este egrégio Tribunal, posto que houve a juntada das contrarrazões do parquet, isso, se não houver retratação por parte do juízo de origem, cujo feito está concluso para decisão desde 11.3.2020.
Por outro lado, quanto ao pedido de conversão da prisão pena em domiciliar em razão da pandemia do novo coronavírus, também observei que, na data de 23.3.2020, foi juntada uma petição, com o mesmo pedido e causa de pedir explanado nesta ação constitucional, o qual, igualmente, está pendente de análise.
Assim, aparentemente inexiste pronunciamento judicial de primeira instância sobre os pedidos em referência, o que, a princípio, ensejaria o não conhecimento deste writ, sob pena de supressão de instância.
Contudo, para não tolher o direito da parte em ver atendidos seus anseios, que, há tempo considerável, espera providências, e por visualizar que o pedido antecipatório confunde-se com o próprio mérito da ação constitucional, é que julgo prudente a prévia solicitação das informações ao juízo de origem, bem como a colheita do parecer ministerial, para que, posteriormente, o caso possa ser submetido ao crivo do órgão colegiado competente para decidir as irresignações contidas no presente remédio constitucional.
Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada, sem prejuízo de uma análise mais detida quando do julgamento do mérito do presente writ.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias, findo o prazo sem que estas sejam prestadas, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá, 27 de março de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator